Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-78.2019.8.11.0037
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001445-78.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[FIDENCIO FABIO FABRIS - CPF: 008.280.760-49 (APELANTE), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZAÇÃO PRATICADOS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – ÔNUS DA PROVA PELO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos administrativos emitidos pela autoridade fazendária gozam de presunção de legitimidade e veracidade e, por ser relativa, podem ser ilididas por prova inequívoca, a cargo do contribuinte.

2. Se a parte Autora não desincumbiu do ônus que lhe cabia, deve prevalecer o lançamento tributário com a consequente manutenção da sentença.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FIDENCIO FABIO FABRIS

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1001445-78.2019.811.0037, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que não há qualquer prova razoável acerca da suposta irregularidade nas operações, apontadas pelo fisco como ilícito, ao passo que ausente a figura do fato gerador que pudesse gerar a obrigação acessória.

Diz que “
cabe ao Fisco fazer prova dos fatos que alega, não podendo a notificação para cobrança fazendária basear-se em meros indícios ou presunções, como mostram o Termo de Conclusão da Ação Fiscal nº 19961, datado de 04/07/2017 e a informação/decisão datada de 11/12/2018 (id. nº 18775228 – Pág. 1-2)
”.

Afirma que “
os fatos geradores do ICMS só podem decorrer da realização de todos os aspectos previstos e tipificados na norma de incidência, uma vez que as relações jurídicas devem pautar-se pelos critérios de segurança e certeza, sendo defeso os lançamentos tributários louvados em simples suposições, em virtude dos princípios da tipicidade cerrada e da legalidade
”.

Revela que “
para a cobrança da multa em questão, necessário se torna a existência de prova do fato gerador, a qual deve ter o condão de demonstrar a efetiva ocorrência dos fatos tributáveis, pois é o que a doutrina denomina de princípio da verdade material”.
Expõe que
“para que a decisão fiscal pudesse ser coroada de medrança, deveria o fisco ter comprovado as alegadas operações irregulares, no entanto, não se desincumbiu de tal ônus
”.

Salienta que “
a Administração Pública somente pode impor ao particular penalidades e cobranças de tributos, mediante provas inequívocas dos fatos geradores
”.

Destaca que “
a NOTIFICAÇÃO de Cobrança Fazendária, na gritante cifra de R$ 99.984,73 (noventa e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), apurada no e-process nº 5348451/2017, está eivada de nulidade, porque a descrição do fato gerador mostra-se fulcrada em simples indícios e suposições, as quais se originam apenas do "achar" do agente fazendário
”.

Assevera que “
o fisco não se de desvencilhou do ônus da prova, não procedeu à levantamento nos livros de escrituração fiscal e contábil do Apelante, abriu mão de depoimentos, perícias e demais meios de provas necessárias para comprovar o alegado ilícito, dando largo passo na lavratura do auto de infração, contentando-se com meros indícios e suposições
”.

Indica que “
não houve nenhuma análise por parte do Gerente responsável, quanto aos documentos emanados da escrituração fiscal do Apelante, pois, como já dito, não procedeu ao levantamento nos livros fiscais no período de 01/01/2013 a 30/06/2017, informado na notificação/auto de infração nº 383300000922018104, lavrada no dia 14/12/2018, vindo a instaurar o processo administrativo fiscal (e-process 5348451/2017) e exigir o suposto crédito tributário com base em fatos não comprovados
”.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença recorrida em todos os seus termos, com a consequente anulação do débito fiscal mencionado na peça de ingresso (id. 18774764), julgando procedentes os pedidos ali formulados, condenando-se a Apelada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) do valor da causa e demais cominações de estilo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 89890980]

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu desnecessária a sua intervenção nos autos. [id. 140973155]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
FIDENCIO FABIO FABRIS
ajuizou
a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando obter a declaração de nulidade do ato infracional (NAI) nº 383300000922018104 e processo administrativo fiscal nº 5348451/2017, no qual foi lhe imputada responsabilidade solidária, ante a constatação de emissão de documento fiscal sem respaldo em operação mercantil efetiva.

O Juízo de origem, na data de 06/07/2020, sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Da análise dos autos, busca o autor obter a declaração de nulidade do ato infracional (NAI) nº 383300000922018104 e processo administrativo fiscal nº 5348451/2017, no qual foi lhe imputada responsabilidade solidária, ante a constatação de emissão de documento fiscal sem respaldo em operação mercantil efetiva.

No que diz respeito às notas fiscais emitidas sob nº 2444, nº 2535, nº 2534, nº 2655 e nº 7139, o autor foi intimado pelo fisco para apresentar documentos pertinentes à regularidade da operação ocorrida com a empresa J. P. GUIMARÃES.

Conforme fez prova, o autor apresentou os recibos de quitação das mercadorias (ID nº 18775230). Todavia, os documentos não foram suficientes para comprovar que as notas correspondem a uma efetiva saída de mercadorias, bem como não comprova a transmissão de propriedade das mercadorias, sendo o Auto de Infração lavrado.

Vale ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar de forma cabal a existência de irregularidade quanto as cobranças mencionadas na inicial.

Deste modo, não há como acolher a pretensão inicial, pelos fundamentos acima expostos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, conforme se denota do Auto de Infração (NAI) nº 383300000922018104, a conduta infratora consta individualizada com a seguinte descrição:

“
DADOS DA LAVRATURA

(...)

Complemento:
Emitiu Notas Fiscais sem a comprovação de regularidade da operação. O emitente não comprovou que a emissão das notas fiscais correspondeu a uma efetiva saída de mercadorias, com a transferência de sua propriedade. Ao emitente foi encaminhada a relação de todas as Notas Fiscais para comprovação das operações, conforme Intimação nº 285239/659/68/2017, ciência nos autos. O destinatário das supostas operações foi notificado pela intimação nº 295178/659/68/2017, com relação de Notas Fiscais a que é destinatário, para comprovar a regularidade das operações, ciência nos autos. Não comprovou a regularidade das operações. Nos termos do § 1º, do art. 937 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, combinado com o parágrafo único do art. 18-C e art. 37, ambos da Lei Estadual 7.098/98, respondem solidariamente pela infração cometida, conforme INFORMAÇÃO anexada no envio desta NAI, bem como juntada aos autos do e-process nº 5348451/2017.

INFRAÇÃO: 16.3.109

*16. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA

*3. Documentos Fiscais

*109. DOC FISCAL QUE NÃO CORRESPONDA A OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO

Descrição da Matéria Tributável

16.3.109 Emitiu Nota Fiscal Eletrônica que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização do serviço.

Enquadramento(s) da(s) Infração(ões):

16.3.109

Fatos geradores até 31/07/2014:
Artigos 200, combinado com os Arts. 90, inciso XXVI; 90-A e 92, todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 1.944/89.

Fatos Geradores a partir de 01/08/2014:
Art. 353, combinado com os Arts. 174, inciso XXV; 175 e 178, todos do RICMS/MT , aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

Enquadramento(s) da(s) Penalidade(s):
16.3.109 Artigo 45, inciso IV, alínea “b” da Lei 7.098/98 (...)”

Pois bem.

Conforme se extrai da documentação acostada à exordial, a responsabilidade da parte Autora decorreu de ação fiscal deflagrada pela Ordem de Serviço nº. 2.130.417-7, onde restou demonstrado que o contribuinte não comprovou que a emissão das notas fiscais corresponde a uma efetiva saída de mercadorias, bem como não ficou comprovada a transmissão de propriedade das mercadorias.

Com efeito, cediço que os atos administrativos emitidos pela autoridade fazendária gozam de presunção de legitimidade e veracidade e, por ser relativa, podem ser ilididas por prova inequívoca, a cargo do contribuinte.

Ora, em que pese a parte Apelante ter colacionado ao id. 18775230, as notas fiscais e os recibos particulares, referidos documentos por si só não tem o condão de comprovar a efetiva realização da operação, visto que produzidos pelo próprio Apelante, devendo prevalecer o lançamento do tributo.

Desse modo, plenamente aplicável a regra prevista no artigo 18-C, parágrafo único, da Lei n. 7.098/98 e artigo 45, inciso IV, alínea “b”, da Lei n. 7.098/98:

Art. 18-C Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

Parágrafo único. Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

(...)

b) emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino da mercadoria, ou do serviço; emissão de documento fiscal que não corresponda a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou a utilização de serviço - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal;

Portanto, como não fez prova da suposta regularidade das operações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022